Tribunal: TJDFT
Processo: 0700579-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gab. Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0700579-17.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, DEUSDETE DOS REIS DE JESUS APELADO: DEUSDETE DOS REIS DE JESUS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se Deusdete dos Reis de Jesus para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as petições de ID 16465791 e 16487869. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator